Tribunal: TJDFT
Processo: 0744507-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744507-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MAM ALVES DA SILVA - ME DESPACHO À agravada, para manifestar-se no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR